Tribunal: TJDFT
Processo: 0733059-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. DIGNIDADE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO.
1. A matéria acerca do valor dos honorários periciais está preclusa: já foi proferida decisão sobre a responsabilidade dos honorários periciais – contra a qual já foi julgado o recurso -, de modo que se operou a preclusão.
2. O art. 77 do Código de Processo Civil – CPC impõe, entre outros, o dever das partes de cumprirem com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. O § 2o prevê que a violação a referido dever configura ato atentatório à dignidade da justiça e sujeita o responsável à aplicação de multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
3. Os executados têm se esquivado de realizar o pagamento dos honorários periciais. A decisão que homologou a proposta de honorários foi proferida em 24/06/2021, todavia, passados 3 anos, o valor não havia sido pago pelos executados e o ato não foi realizado.
4. A decisão que aplicou a penalidade deve ser mantida.
5. A majoração é cabível quando há honorários previamente fixados na decisão recorrida. Objetiva remunerar o trabalho adicional realizado em grau de recurso. Não houve fixação de honorários advocatícios na decisão agravada. O § 11 do art. 85 do CPC é inaplicável ao caso.
6. Pelo presente recurso, sob a alegação de apresentação de laudo particular, os executados objetivam rediscutir questão que se encontra preclusa pelo não provimento do AGI 0734611-34.2021.8.07.0000. Objetivam afastar decisão proferida no ano de 2021. Configurada a má-fé deve haver condenação ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa por litigância de má-fé aplicada.